Tribunal: TJSP
Processo: 1121648-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer. Beneficiário de seguro-saúde coletivo estipulado pela ex-empregadora. Controvérsia direcionada ao valor da contraprestação. Benefício garantido por força do art. 31 da Lei n. 9.656/98. Variação no valor do plano que decorre da alteração do plano de saúde de inativos para inserção do reajuste por faixa etária. Legislação que assegura a

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer. Beneficiário de seguro-saúde coletivo estipulado pela ex-empregadora. Controvérsia direcionada ao valor da contraprestação. Benefício garantido por força do art. 31 da Lei n. 9.656/98. Variação no valor do plano que decorre da alteração do plano de saúde de inativos para inserção do reajuste por faixa etária. Legislação que assegura a manutenção do ex-empregado no plano de saúde nas mesmas condições de quando estava na ativa, mas não garante o direito material ao pagamento de um valor fixo das respectivas mensalidades, tampouco a sua fixação por equidade ou outros critérios subjetivos. Continuidade do plano de saúde, nas mesmas condições, que não garante o direito de o beneficiário despender apenas os valores de contribuição vigentes ao tempo do ajuste. Valores que poderão variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear. Precedentes. Manutenção de carteira de funcionários inativos. Opção da operadora. Observância dos requisitos legais. Ausência de obrigatoriedade de custeio uno, o que permite a cobrança dos inativos de acordo com a faixa etária. Artigos 13, 17, 18 e 19 da Resolução ANS 279/2011. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121648-28.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é apelado ANTONIO CELSO FERRAZ
SETZ.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100 -Voto no 26.050
2
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100
Apelante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Apelado: Antonio Celso Ferraz Setz
Interessado: Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 26.050
Plano
de
saúde
coletivo
empresarial.
Obrigação de fazer. Beneficiário de seguro-
saúde
coletivo
estipulado
pela
ex-
empregadora. Controvérsia direcionada ao
valor da contraprestação. Benefício garantido
por força do art. 31 da Lei n. 9.656/98.
Variação no valor do plano que decorre da
alteração do plano de saúde de inativos para
inserção
do
reajuste
por
faixa
etária.
Legislação que assegura a manutenção do ex-
empregado no plano de saúde nas mesmas
condições de quando estava na ativa, mas
não garante o direito material ao pagamento
de
um
valor
fixo
das
respectivas
mensalidades, tampouco a sua fixação por
equidade ou outros critérios subjetivos.
Continuidade do plano de saúde, nas mesmas
condições, que não garante o direito de o
beneficiário despender apenas os valores de
contribuição vigentes ao tempo do ajuste.
Valores que poderão variar conforme as
alterações promovidas no plano paradigma,
sempre em paridade com o que a ex-
empregadora tiver que custear. Precedentes.
Manutenção
de
carteira de funcionários
inativos. Opção da operadora. Observância
dos
requisitos
legais.
Ausência
de
obrigatoriedade de custeio uno, o que permite
a cobrança dos inativos de acordo com a
faixa etária. Artigos 13, 17, 18 e 19 da
Resolução ANS 279/2011. Ação improcedente.
Sentença reformada. Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 640/645) que julga
procedente a ação para condenar a requerida a revisar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100 -Voto no 26.050
3
mensalidade da cobertura "premium 900.2" do plano de saúde
de que são beneficiários o autor e dependente a fim de que seja
observado o valor pago pelo funcionário ativo na mesma
cobertura, acrescido da parte sob custeio da empregadora,
condenada a operadora ré à devolução simples do quanto pago
a mais desde setembro de 2016; apela operadora de saúde
vencida pleiteando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 652/661),
articula, em síntese, que não é ilegal a mudança na forma de
custeio do seguro saúde para o plano de saúde dos funcionários
inativos que impõe critério de reajuste do plano por faixa etária.
Ressalta que agiu dentro dos limites da
legislação da agencia reguladora e conforme os arts. 30 e 31 da
Lei no 9.656/98.
Aduz o apelado não pode requerer
continuar arcando com o mesmo valor de quando mantinha
vínculo empregatício, dado que a operadora de saúde não é
obrigada a manter a forma de custeio e que deve assumir o
pagamento integral da mensalidade após o seu desligamento.
Colaciona precedentes e pede a aplicação
da Resolução 279/2011 da ANS. Requer a improcedência da
ação e o provimento do apelo.
Recurso
preparado
(fls.
662/663)
e
respondido (fls. 672/680).
Houve manifestação em oposição ao
julgamento virtual (fls. 703).
É o relatório.
No caso vertente, depreende-se dos autos
que o autor, em decorrência de vínculo empregatício que
mantivera com o Alstom Brasil, é titular do plano de saúde
coletivo empresarial administrado pela ré, estando devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100 -Voto no 26.050
4
inscrita no convênio médico (fls. 22).
Verifica-se que a requerente trabalhou na
aludida empresa por mais de 10 anos, tendo sido demitido sem
justa causa.
No
decorrer
do
período
laborativo,
aposentara-se por tempo de contribuição (fls. 53 10/05/2013),
porém continuara prestando serviços à empregadora até sua
efetiva demissão.
Quando da rescisão de seu contrato de
trabalho, continuou a usufruir do aludido convênio médico,
adimplindo com o pagamento das respectivas mensalidades.
Ocorre que, a quando completou 59 anos,
identificou um aumento abusivo na mensalidade do seu plano de
saúde ocorrido em função da mudança de faixa etária, critério de
reajuste imposto apenas aos funcionários inativos, o que se
afigura ilegal.
Propusera,
então,
a
presente
ação,
visando a manutenção do valor da mensalidade e a devolução
da quantia paga em dissonância ao preço adimplido pelo
funcionários ativos.
Pois bem.
O ponto nodal da causa reside na
possibilidade de o beneficiário de contrato de plano de saúde
coletivo empresarial, e seus dependentes, após rompimento do
seu vínculo empregatício, manter as mesmas condições de
atendimento e de pagamento da época em que este estava
empregado, cingindo-se ainda na tese de ilegalidade do reajuste
aplicado.
Como cediço, o artigo 31 da Lei no
9.656/98 estabelece os requisitos para a manutenção do
segurado como beneficiário do plano de saúde vinculado à ex-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100 -Voto no 26.050
5
empregadora, nas mesmas condições outrora estabelecidas e
por tempo indeterminado.
No caso dos autos, restou comprovado
que o apelado gozava dos benefícios do plano de saúde coletivo
mantido pela ré e financiado por sua ex-empregadora, tendo
cumprido o prazo mínimo estabelecido no dispositivo legal
supracitado.
A
controvérsia,
contudo,
não
se
circunscreve à manutenção ou não do recorrido como
beneficiária do plano, fato que nem a própria apelante nega;
cinge-se, ao revés, ao valor da mensalidade devida.
A propósito, é certo que o art. 31 da Lei
9.656/98 apenas garante o direito de o ex-funcionário ser
mantido, nas mesmas condições, no plano de saúde de que
dispunha quando estava na ativa.
Para tanto, deve pagar o valor integral da
mensalidade, não lhe conferindo, pois, nenhum direito ao
'congelamento' das quantias mensais devidas, tampouco a
prerrogativa de decidir quanto deve pagar à operadora de saúde,
segundo o que entende correto.
Sobre o tema, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça que conquanto sejam respeitadas, no
mínimo, as mesmas condições de cobertura assistencial de que
o inativo gozava quando da vigência do contrato de trabalho, ou
seja, havendo a manutenção da qualidade e do conteúdo médico-
assistencial da avença, não há direito adquirido a modelo de
plano de saúde ou de custeio, contanto que não haja
onerosidade excessiva ao usuário ou a discriminação ao idoso
(REsp no 1.558.456/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 22/9/2016, e REsp
no 1.479.420/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11/9/2015).
Na peculiaridade da hipótese, dessume-
se que o apelado contribuía para o custeio do plano com valor
limitado a uma porcentagem de seu salário para as vidas do
titular e seus dependentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100 -Voto no 26.050
6
Contudo, o custo total do plano em
referência (premium 900.2) era de R$ 1.343,82 para todos os
beneficiários na faixa etária, que corresponde ao exato valor
cobrado pela operadora de saúde nas parcelas referentes ao
mês subsequente.
Por conseguinte, o apelado cinge-se na
tese de que houve a alteração na forma de custeio do plano de
saúde para os funcionários inativos, passando a utilizar o critério
de faixa etária, diverso daquele aplicado para os funcionários
que permanecem trabalhando.
A
esse
respeito,
veja-se
que
a
manutenção de carteira de inativos é compatível com o art. 13 da
Resolução ANS 279, de 24 de novembro de 2011,verbis:
“Art. 13. Para manutenção do ex-empregado
demitido ou exonerado sem justa causa ou
aposentado como beneficiário de plano privado
de assistência à saúde, os empregadores
poderão:
I - manter o ex-empregado no mesmo plano
privado de assistência à saúde em que se
encontrava quando da demissão ou exoneração
sem justa causa ou aposentadoria; ou
II - contratar um plano privado de assistência à
saúde exclusivo para seus ex-empregados
demitidos ou exonerados sem justa causa ou
aposentados, na forma do artigo 17, separado do
plano dos empregados ativos.”
Outrossim, tal normativo faculta ao ex-
empregador manter um plano de saúde para ativos e outro para
inativos desde que contenham as mesmas condições de
cobertura assistencial.
O mesmo é entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes arrestos: REsp no
1.656.827/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05/05/2017, e AREsp
no 969.100/SP, Rel. Marco Antonio Buzzi, DJe 29/08/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100 -Voto no 26.050
7
Malgrado seja aceita a interferência do
poder judiciário para coibir que não se estabeleçam índices
extremamente onerosos e desarrazoados, no bojo dos autos não
se ventila a respeito da abusividade do índice de reajuste
aplicado a faixa etária da requerente.
Além disso, especificamente com relação
aos planos de autogestão, em trecho do REsp 1656827/SP, de
Relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, o
ministro destacou que devem ser mantidas as mesmas
condições de assistência médica oferecida pelos funcionários
ativos, podendo ser diferenciadas as taxas referentes aos
funcionários inativos, não havendo obrigatoriedade de que o
plano de saúde coletivo seja uno, verbis:
“Cumpre
frisar
que
o
plano
contratado
exclusivamente para inativos deverá manter as
mesmas condições assistenciais oferecidas pelo
plano de saúde dos que continuam empregados.
Todavia, nessa hipótese, as condições de
reajuste e preço poderão ser diferenciadas. De
fato, nessa situação, a participação financeira
dos ex-empregados que forem incluídos em
plano privado de assistência à saúde exclusivo
para inativos deverá adotar o sistema de pré-
pagamento
com
contraprestação
pecuniária
diferenciada por faixa etária, vedando-se a
contratação com formação de preço pós-
estabelecida. (...) Enfim, como visto, a opção da
recorrente por separar as categorias entre ativos
e inativos se mostra adequada para dar
cumprimento às disposições legais, visto que há
garantia ao empregado aposentado ou demitido
de manutenção das mesmas condições de
assistência à saúde, e, por princípio, em valores
de mensalidade abaixo dos praticados no
mercado, não havendo obrigatoriedade de que o
plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com
relação ao regime de custeio. De qualquer forma,
cabe assinalar que o usuário poderá discutir, em
outra
demanda,
eventual
abusividade
dos
valores das mensalidades do plano de inativos,
já que é um plano coletivo empresarial, de modo
que incidem as normas do CDC. Além disso, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100 -Voto no 26.050
8
adotar-se o modelo de custeio pré-pagamento
por faixas etárias, poderão ser usados, com as
devidas adaptações ao plano coletivo, os
parâmetros fixados para os planos de saúde
individuais
ou
familiares
no
REsp
no
1.568.244/RJ (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva,
Segunda
Seção,
DJe
19/12/2016),
julgado conforme o rito dos recursos repetitivos
(...)”
Neste contexto, é certo que o direito
tutelado pelo dispositivo legal (art. 31 da Lei no 9.656/98) é o
direito de inclusão no plano de saúde coletivo que atualmente
mantém a empresa, tenha sido ele contratado para incluir
funcionários empregados ou já desligados.
Por conseguinte, do cotejo dos artigos 30
e 31 da Lei no 9.656/98 com os artigos 17, 18 e 19 da Resolução
ANS 279/2011 facultam à operadora de saúde a manutenção de
carteiras distintas.
Na linha dos precedentes colacionados,
extrai-se que o recorrente deve pagar o valor integral das
mensalidades, não lhe conferindo, pois, nenhum direito ao
'congelamento' das quantias devidas, nem tampouco a
prerrogativa de decidir quanto deve pagar à operadora de saúde,
segundo o valor que entende correto.
O valor das mensalidades, repise-se,
deve corresponder à exata soma da contribuição devida à época
da vigência do contrato de trabalho com os valores antes
subsidiados pela ex-empregadora, incidindo os reajustes etários
contratualmente previstos.
Nos
mesmos
termos,
veja-se
os
seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE

Insurgência contra decisão que deferiu pedido
de tutela de urgência para compelir a agravante
a manter a autora nas mesmas condições
gozadas durante a vigência de seu contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100 -Voto no 26.050
9
trabalho - Contrato unificado para ativos e
inativos do Banco Itaú Unibanco
Forma de
custeio modificada Recente entendimento do
C. STJ, em sede de recurso repetitivo que
reconheceu que o funcionário aposentado não
possui direito adquirido à forma de custeio do
plano de saúde usufruído durante a vigência de
seu contrato de trabalho
Recurso provido.”
(TJSP; Apelação 1128192-03.2015.8.26.0100;
Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2017; Data de Registro:
28/06/2017)
“APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Controvérsia delimitada quanto ao valor integral
da mensalidade a ser paga pelo autor após o
desligamento
da
ex-empregadora.
Quantia
cobrada pela seguradora compatível com o
plano contratado e que não se mostra abusiva.
Acréscimo substancial do valor que se deu em
razão de a ex-empregadora oferecer subsídio
expressivo aos seus funcionários. Recurso a
que se nega provimento.” (TJSP; Apelação
1046859-92.2016.8.26.0100; Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
41a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
28/06/2017; Data de Registro: 28/06/2017)
“Apelação Cível. Plano de saúde Manutenção
de ex-funcionária aposentada em contrato
coletivo empresarial
Controvérsia que se
cinge ao valor das prestações mensais

Sentença
de
procedência

Valor
das
prestações mensais que deve ser fixado com
base no novo contrato celebrado entre a
operadora
e
a
ex-empregadora,
já
que
descabido ao funcionário inativo gozar de
benefício superior ao funcionário em atividade.
Dá-se provimento ao recurso de apelação.”
(TJSP; Apelação 1114763-66.2015.8.26.0100;
Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121648-28.2017.8.26.0100 -Voto no 26.050
10
1a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2017; Data de Registro: 28/06/2017)
“Apelação cível. Plano de saúde Empresarial.
Plano
mantido
por
mais
de
10
anos.
Beneficiário
aposentado.
Pretensão
de
manutenção de duas carteiras no plano
(empregados da ativa e aposentados). Aplicável
ao caso o artigo 31 da Lei no. 9.656/98, ainda
que se trate de sistema de autogestão.
Impossibilidade de cobrança diferenciada entre
os empregados da ativa e os aposentados. O
valor a ser cobrado deve ser o mesmo para os
funcionários ativos como para inativos, somente
havendo diferenciação na forma de custeio,
sendo que os primeiros dividem os custos com
o
empregador
e
os
segundos
pagam
integralmente o valor. Recursos desprovidos.”
(TJSP; Apelação 1009004-16.2015.8.26.0003;
Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2017; Data de Registro: 28/06/2017)
Outrossim, a improcedência da ação é
medida impositiva, cabendo reforma ao julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto
dou provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a
ação.
Tendo em vista a reversão do julgado,
inverta-se a carga sucumbencial, mantido o arbitramento fixado
na origem.
RÔMOLO RUSSO
Relator